Tribunal: TJES
Processo: 5018703-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018703-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PECANHA DE ALMEIDA PRESERVACAO DE PEIXES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 11%. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM LANÇAMENTOS DE ABATIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, desconsiderando as impugnações apresentadas pelo exequente. Na origem, o banco ajuizou ação de cobrança fundada em contrato de desconto de títulos, obtendo sentença parcialmente favorável, com condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%, majorados para 11% no acórdão de apelação. No cumprimento de sentença, a contadoria deixou de aplicar a majoração de 1% nos honorários e incluiu abatimentos sob a rubrica “pagamento 100% autor”, sem a devida fundamentação. O agravante requer a reformulação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento do título executivo judicial quanto ao percentual de honorários advocatícios; (ii) analisar se os lançamentos de abatimento nos cálculos homologados carecem de fundamentação técnica adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, consubstanciado na sentença e no acórdão que a confirmou com majoração da verba honorária, determina expressamente a aplicação de 11% a título de honorários advocatícios, sendo inadmissível sua redução para 10% nos cálculos finais.

4. A homologação de cálculos que apresentam lançamentos intitulados “pagamento 100% autor” sem qualquer justificativa técnica ou documental viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, prejudicando a possibilidade de impugnação efetiva.

5. A conduta pretérita do exequente ao apresentar cálculos com 10% de honorários não caracteriza renúncia tácita, tampouco impede a correção do percentual posteriormente, ante a natureza vinculante da decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração de honorários advocatícios fixada em acórdão deve ser observada nos cálculos de cumprimento de sentença, independentemente de eventual omissão pretérita da parte exequente.

2. Lançamentos que implicam abatimento do crédito exequendo devem ser clara e tecnicamente fundamentados, sob pena de nulidade dos cálculos homologados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 7º, 85, § 11, 524, § 2º, e 525, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AI nº 0017901-98.2020.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 03.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que, acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria judicial, homologou-os sem acolher as alegações do exequente.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado no ID 11901563, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que, acolhendo os cálculos apresentados pela contadoria judicial, homologou-os sem acolher as alegações do exequente.

Consta dos autos que o Banco do Brasil ajuizou ação de cobrança contra Almeida Oliveira e Azevedo Ltda. e outros, com base em contrato de desconto de títulos. A Sentença julgou a ação parcialmente procedente, decisão mantida em grau de Apelação, com majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, ocasião em que o banco apresentou cálculo do valor devido. A parte executada impugnou os valores e o juízo encaminhou os autos à contadoria judicial. Retornados os autos, o magistrado homologou os cálculos da contadoria, apesar da discordância parcial do banco, que havia apresentado parecer técnico apontando equívocos.

O agravante sustenta a falta de clareza sobre lançamentos indicados como “pagamento 100% autor”, que abateram o valor da dívida em favor da parte executada, sem justificativa clara. Ademais, nos cálculos houve omissão do acréscimo de 1% nos honorários advocatícios, conforme determinado no Acórdão, tendo sido aplicado apenas o percentual de 10% fixado na sentença.

O valor correto, segundo o banco, atualizado até dezembro de 2023, seria de R$ 289.855,47, superior ao apurado pela contadoria (R$ 248.385,44).

O Banco requer o provimento do agravo para reformar a decisão que homologou os cálculos da contadoria, de modo a que sejam corrigidos os erros apontados.

Na contrarrazões, o agravado sustenta, em resumo, que o próprio agravante, ao iniciar o cumprimento de sentença, executou valores considerando apenas 10% de honorários advocatícios e permaneceu inerte quanto à majoração de 1% estabelecida no acórdão. Assim, teria havido aceitação tácita desse percentual, o que impede a rediscussão neste momento processual, sobretudo diante da preclusão. Além disso, argumenta que o banco, quando intimado para se manifestar sobre os cálculos da contadoria, limitou-se a apresentar um parecer técnico genérico, sem impugnações concretas e fundamentadas. Por fim, aduz a presunção de correção dos cálculos da contadoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a Sentença de primeiro grau (objeto do Cumprimento de Sentença) condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito (fl. 164). Posteriormente, ao julgar a Apelação interposta pelos réus, esta Corte majorou a verba honorária em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme consta expressamente no Acórdão de fl. 215. O referido julgado transitou em julgado, consoante certidão de fl. 217.

É certo, portanto, que a condenação dos executados abrange honorários advocatícios no total de 11% sobre o valor do débito, conforme decisão transitada em julgado.

Contudo, ao analisar os cálculos da contadoria judicial às fls. 242/244, constato que foi aplicado apenas o percentual de 10% a título de honorários advocatícios, em flagrante descumprimento ao título judicial executivo.

Ademais, nos referidos cálculos há lançamentos intitulados “pagamento 100% autor”, sem que se esclareça, de modo técnico ou documentalmente justificado, a natureza, origem e base de tais valores. Em se tratando de abatimentos incidentes diretamente sobre o crédito do exequente, é imprescindível que estejam claramente fundamentados, o que não se observa no presente caso.

É de se reconhecer, portanto, que assiste razão ao agravante quanto à existência de vícios nos cálculos homologados, seja pelo erro material na aplicação do percentual de honorários, seja pela falta de clareza nos lançamentos que culminam na redução do valor exequendo.

Embora a parte agravada alegue, em contraminuta, que o próprio agravante iniciou o cumprimento de sentença com base em 10% de honorários e que não haveria impugnação específica aos cálculos da contadoria, tais argumentos não merecem acolhida. A majoração de honorários pelo Acórdão constitui comando judicial obrigatório e vinculante, não podendo ser afastada pela atuação pretérita da parte, mormente quando não houve renúncia expressa ao crédito.

Do mesmo modo, a apresentação de parecer técnico nos autos, com apontamento das inconsistências nos cálculos, cumpre o dever de impugnação, especialmente quando o conteúdo do laudo é ignorado na decisão homologatória.

Veja-se, a título de ilustração, o seguinte julgado:

[...]
Ao juiz é dado se valer da contadoria judicial para a verificação dos valores apresentados no cumprimento de sentença, sobretudo quando a apuração depender de cálculos aritméticos de maior complexidade (art . 524, § 2º, CPC). 2. Nada obstante, ainda que tal órgão auxiliar desempenhe função judicial essencial e, como tal, possua fé de ofício,
os cálculos ofertados devem possuir clareza em sua construção, permitindo a sua exata compreensão por todas as partes envolvidas na lide, inclusive o juiz, que, ao final, pronunciará o valor devido
.
3 . No caso, não é possível extrair dos cálculos ofertados os métodos utilizados pela contadoria para se chegar à diferença apontada, ferindo o dever de cooperação (art. 6º, CPC) e a própria ampla defesa e contraditório (art. 7º, CPC), já que, não compreendidos os critérios utilizados, a impugnação dos valores resta prejudicada (art. 525, V, CPC) . 4. Recurso provido. [...](TJ-PE - AI: 00179019820208179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2021, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Assim, diante da existência de erro material e da ausência de clareza nos lançamentos da contadoria, é de rigor a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a contadoria judicial proceda à elaboração de novos cálculos, com observância do percentual correto de honorários advocatícios (11%) e esclarecimento técnico dos lançamentos realizados, especialmente os identificados como “pagamento 100% autor”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar